Tribunal: TJDFT
Processo: 0709962-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DO DF. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPROCIONAIS. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NEOPLASIA MALIGNA NÃO RELACIONADA À APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SÍNDROME TÚNEL DO CARPO. ROL DAS DOENÇAS QUE AUTORIZAM RECEBIMENTO DOS PROVENTOS INTEGRAIS. TAXATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O termo a quo do prazo prescricional da pretensão de conversão de aposentadoria é a publicação do referido ato. Assim, não decorridos cinco anos entre a publicação da aposentadoria e o ajuizamento da ação, não há que se falar em prescrição.
2. Na forma da Lei Complementar n. 769/2008, a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais figura como regra, sendo exceção os casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais.
3. A neoplasia que acometeu a autora ocorreu em momento bem anterior à aposentadoria por invalidez, a qual decorreu de fatores diversos, não relacionados àquela enfermidade, de modo que não há nexo de causalidade a justificar a conversão da aposentadoria da autora de proventos proporcionais para proventos integrais.
4. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento segundo o qual o rol das doenças incapacitantes que autorizam a percepção de proventos integrais é taxativo (RE 656860, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, Repercussão Geral - Mérito Dje-181 Divulg 17-09-2014 Public 18-09-2014).
5. Não sendo a síndrome do túnel do carpo a única patologia que motivou a invalidez permanente da autora, tampouco estando ela descrita no rol taxativo legal de doenças incapacitantes que acarretam o recebimento de proventos integrais, correta a aposentadoria da autora com proventos proporcionais.
6. Apelação Cível conhecida e não provida.